Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável à validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância ao trâmite processual, o artigo 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que esta deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena.
2.Por não terem sido promovidas as diligências determinadas pelo juízo, não há que se falar em desrespeito aos princípios da celeridade e economia processual, é correta a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e não há necessidade de nova intimação da parte.
3. Recurso conhecido e desprovido.